Tribunal: TJBA
Processo: 8078199-18.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8078199-18.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: ANTONIO DOS ANJOS OLIVEIRA Advogado(s): KELLY LETICIA SANTOS DO NASCIMENTO NEVES ACORDÃO EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, alegando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, §11, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O art. 85, §11, do CPC determina que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 4 - Verificada omissão no acórdão embargado, que deixou de majorar os honorários advocatícios recursais, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado. 5 - Sendo o apelante beneficiário da gratuidade da justiça, a exigibilidade dos honorários advocatícios fica suspensa enquanto perdurar sua situação de hipossuficiência ou pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 6 - Embargos de declaração acolhidos para majorar os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11 e 98, §3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos da EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8078199-18.2019.8.05.0001, sendo parte(s) Embargante ESTADO DA BAHIA e parte(s) Embargada ANTONIO DOS ANJOS OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) RM02